Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-07.2025.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800290-07.2025.8.14.0077

APELANTE: CLEICIANE DE LIMA MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800290-07.2025.8.14.0077
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS – PA
RECORRENTE: CLEICIANE DE LIMA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata aprovada em 11º lugar no concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Urbanos do Município de Anajás/PA, regido pelo Edital nº 001/2024 – PMA. Embora classificada fora das 5 vagas imediatas, a apelante sustentou ter sido preterida em razão da contratação de pelo menos 11 servidores temporários para o mesmo cargo durante a vigência do certame. Pleiteou a nomeação com base na alegada preterição arbitrária, ao fundamento de afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, denegando a segurança requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de servidores, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora do número de vagas imediatas, a justificar seu direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação é reconhecido pelo STF apenas nos casos em que o candidato for aprovado dentro do número de vagas ofertadas, houver preterição da ordem de classificação ou, ainda, quando houver contratação arbitrária para cargos efetivos vagos durante a validade do certame (Tema 784/STF).

4.

A simples contratação temporária não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado fora das vagas, sendo indispensável a demonstração cabal de que os contratos precários substituíram cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do impetrante.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ exige prova documental pré-constituída da arbitrariedade da contratação e da existência de cargos efetivos vagos, sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

6.

No caso, a apelante não comprovou, com documentos idôneos, que os contratos temporários substituíram cargos efetivos vagos ou que houve comportamento arbitrário da Administração, subsistindo apenas a expectativa de direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação salvo demonstração cabal de preterição arbitrária por contratação de temporários para cargos efetivos vagos.

2.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo indispensável a comprovação de que substituiu cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a colocação do candidato.

3.

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para apurar eventuais irregularidades na contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015, DJE 18.04.2016 (Tema 784); STF, ARE 802.958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.11.2014; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.11.2019; TJPA, Ap. Cív. 0801198-27.2022.8.14.0091, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, Ap. Cív. 0905899-88.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cleiciane de Lima Monteiro
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, nos autos de
Mandado de Segurança com pedido liminar
, impetrado em face de ato atribuído ao
Prefeito Municipal Vivaldo Mendes da Conceição
.

Na origem, a impetrante postulou a sua nomeação no cargo de Auxiliar de Serviços Urbanos, para o qual foi aprovada em concurso público regido pelo Edital n.º 001/2024 – PMA, na 11ª colocação, fora do número de vagas imediatas (5 vagas, sendo uma para PCD), compondo, assim, o cadastro de reserva.

Alegou que, apesar da existência de concurso vigente, a Administração realizou diversas contratações temporárias para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame, preterindo, assim, candidatos aprovados, o que, segundo sustenta, configuraria violação ao direito líquido e certo à nomeação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

III. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, DENEGANDO A SEGURANÇA pleiteada
.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o patrono da recorrente aduz que a sentença merece reforma, pois restou demonstrado nos autos a preterição arbitraria, na medida em que o Município promoveu a contratação de ao menos 11 servidores temporários para o cargo de Auxiliar de Serviços Urbanos durante o ano de 2025, evidenciando não apenas a existência de demanda pelo serviço, como também a disponibilidade orçamentária e a substituição irregular de candidatos aprovados por contratados precários.

Alega que tais contratações revelam comportamento arbitrário e imotivado da Administração, em afronta ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, reconhecendo-se seu direito subjetivo à nomeação.

Em contrarrazões, o Município de Anajás refutou as alegações recursais e pugnou o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça,
Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
, exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do direito da impetrante, ora apelante, aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Serviços Urbanos, à nomeação e consequente investidura no referido cargo público.

Conforme já relatado, a apelante foi aprovada na 11ª (décimo primeiro) posição, fora, portanto, de 05 (cinco) vagas ofertadas para provimento efetivo imediato, mas dentro das ofertadas a título de cadastro de reserva, para o cargo ao qual concorreu.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)”

Com efeito, cumpre esclarecer que a mera contratação por parte da Administração Pública não configura, por si só, ato de preterição de candidato aprovado em concurso público. Para a caracterização da preterição, faz-se imprescindível a demonstração da existência de cargo efetivo vago, bem como de que a contratação tenha ocorrido com a finalidade de preenchimento desse mesmo cargo, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso)

Esse posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, uma vez que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

O fato de terem sido firmadas contratações temporárias, ainda no período de vigência do concurso público, não autoriza, por si só, a conclusão acerca do surgimento de novas vagas. A caracterização da contratação temporária como ato arbitrário ou carente de motivação pressupõe o descumprimento dos requisitos fixados pelo STF no RE 658.026/MG. Tais parâmetros exigem: previsão legal específica, prazo determinado, transitoriedade da demanda, excepcional interesse público e indispensabilidade da medida, vedando-se o uso para funções estatais ordinárias. Dado que a análise desses elementos exige dilação probatória, a via do mandado de segurança torna-se inadequada, uma vez que este exige prova documental pré-constituída, como bem entendeu o Juízo
a quo.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS . SURGIMENTO DE
NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF
. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denega a segurança pretendida de nomeação e posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC; 2. A teor do art . 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso, pelo que não deve ser conhecida a remessa necessária 3. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público; 4
. Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF; 5 . Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva; 6. Remessa necessária não conhecida.
Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que denega a segurança, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0801198-27.2022.8 .14.0091, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade.

2. Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

3. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

4. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09058998820228140301 18581538, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida, por encontrar-se em conformidade com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, bem como com a jurisprudência desta Egrégia Corte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026